Tribunal: TJSP
Processo: 1003356-89.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
1. APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. 2. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, POIS NÃO DEMONSTRADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 3. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO NO INTERESSE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA ESTEIRA DE PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM INCIDENTE

Ementa:
1. APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. 2. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, POIS NÃO DEMONSTRADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 3. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO NO INTERESSE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA ESTEIRA DE PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. VENDA CASADA CONFIGURADA. 4. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003356-89.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelada EDNA PEREIRA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003356-89.2020.8.26.0032 -Voto no 76027
2
Ap. 1003356-89.2020.8.26.0032 Araçatuba 3a VC VOTO 77027
Apte.: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Apda.: Edna Pereira dos Santos (Justiça Gratuita).
1.
APELAÇÃO.
DEMANDA
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
DECISÃO
MANTIDA.
2.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INJURIDICIDADE
DA
COBRANÇA,
POIS
NÃO
DEMONSTRADA
A
EFETIVA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
3.
SEGURO
PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO NO INTERESSE DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
INJURIDICIDADE
DA
COBRANÇA,
NA
ESTEIRA
DE
PRECEDENTE
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM
INCIDENTE
DE
RECURSO
REPETITIVO.
VENDA
CASADA CONFIGURADA. 4. RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 172/180, que
julgou parcialmente procedente demanda revisional de contrato de
financiamento de veículo automotor formalizado por meio
emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de
repetição de indébito, apenas para condenar o réu a restituir à
autora, de forma singela, os valores referentes às tarifas de
avaliação do bem e de registro de contrato e ao seguro.
Alega o apelante que a decisão não pode subsistir,
pois as tarifas impugnadas estavam previstas no contrato. Invoca
o princípio do pact sunt servanda. Entende ser legítima a cobrança
de tarifa de registro do contrato, de avaliação do bem e do seguro
prestamista. Assevera que o seguro foi contratado livremente pela
autora. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O Superior Tribunal de Justiça, Corte a quem
compete a padronização do direito infraconstitucional, assentou as
seguintes teses, relativas a tarifas bancárias, no julgamento do
REsp 1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, processado sob o rito dos recursos repetitivos,
verbis:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente
bancário,
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003356-89.2020.8.26.0032 -Voto no 76027
3
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”
No presente caso, o que se verifica quanto à
cobrança de tarifa de registro de contrato (R$ 121,99 cf. item 6 aa
fls. 27) não pode mesmo ser admitida, pela simples razão de que o
item “d” da avença impõe ao mutuário a incumbência de promover
o registro de alienação fiduciária (cf. fls. 30). E é esse o único
registro necessário na espécie.
Em relação à tarifa de avaliação, como assentado
no precedente acima, é necessário que haja prova de que o serviço
tenha sido efetivamente prestado. No caso em tela, o que se
constata é que não está demonstrado que foi efetivamente
realizada a vistoria do bem, pelo que a cobrança de R$ 485,00
cf. item 8 a fls. 27, não pode ser admitida. Com efeito, o apelante
não produziu nenhuma prova a respeito.
No concernente à cobrança de valor referente a
“seguro prestamista” (R$ 1.300,74, cf. fls. 27), tal cobrança não
pode ser admitida. Releva anotar que a contratação de seguro
concernente aos riscos da operação financeira e a imposição de
obrigação de pagamento ao mutuário é inteiramente descabida,
visto que o único beneficiário da cobertura será a própria
instituição financeira. É razoável, pois, que ela suporte esse
custo.
Vale ainda enfatizar que a cobrança do seguro
prestamista e/ou de proteção financeira é inadmissível pela
configuração da venda casada. Nesse sentido, cabe mencionar a
lição do ilustre integrante desta Câmara, Desembargador Matheus
Fontes, em julgado no qual foram citados inúmeros precedentes
desta Corte em idêntico sentido, verbis: “No que reconheceu a
nulidade da cláusula para contratação do denominado seguro
prestamista e/ou de proteção financeira, pela configuração de
“venda casada” (Lei 8.078/90, art. 39, inciso I, c.c. art. 51,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003356-89.2020.8.26.0032 -Voto no 76027
4
inciso IV), a sentença foi proferida em perfeita harmonia com
firme entendimento deste tribunal no tema, pois, sem embargo de
referência à faculdade de contratação e desistência, na prática
atua como condição na obtenção de empréstimo consignado, por
integrar-lhe o contexto previamente impresso pelo banco, e sem
que possa ao menos optar por seguradora de sua preferência,
caso,
efetivamente,
quisesse
contratá-lo
(....)”
(Ap.
0000530-78.2013.8.26.0315,
de
Laranjal
Paulista,
j.
em
13.2.2014).
Além disso, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, em recurso repetitivo, que “Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(REsp 1.639.259/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 17.12.2018).
Daí resulta a conclusão de que a cobrança de
valor relativo ao prêmio do seguro proteção financeira (R$
1.300,74, cf. fls. 124) não pode ser admitida.
Em resumo, fica mantida a r. sentença, inclusive
por seus próprios fundamentos.
Diante do integral desprovimento da apelação,
incide na espécie o art. 85, § 11, do C.P.C. Assim, majoro os
honorários devidos ao patrono da autora para 12% do valor
atualizado da causa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator